Tribunal: TJBA
Processo: 0000359-33.2011.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000359-33.2011.8.05.0265 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADNAEL SANTANA PIMENTEL Advogado(s): GENIVALDO SANTANA LINS APELADO: MUNICIPIO DE UBATA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. AFASTAMENTO IRREGULAR SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO DEVER DE MITIGAR PERDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Adnael Santana Pimentel contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de verbas salariais, férias, gratificação natalina, quinquênio e licença-prêmio, decorrentes de alegado afastamento indevido do serviço público municipal ocorrido em dezembro de 2002. O apelante sustenta ser servidor público estável e que seu afastamento somente poderia ocorrer mediante processo administrativo disciplinar, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Alega que o Município não comprovou o alegado abandono de cargo, deixando de apresentar o respectivo processo administrativo disciplinar. O Município réu, em contestação, alegou que o reclamante abandonou o serviço, sem, contudo, apresentar documentação comprobatória ou refutar especificamente a alegação de que o autor era servidor estável e que não houve instauração de processo administrativo disciplinar para formalizar o desligamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se o afastamento de servidor público estável, materializado pela sustação do pagamento de vantagens, sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar, configura ilegalidade que enseja reintegração; (ii) definir se a alegação de abandono de cargo dispensa a observância das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa; e (iii) estabelecer se é cabível o pagamento retroativo de vencimentos desde a data do afastamento irregular até a efetiva reintegração, considerando o longo período de inércia do servidor. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 41, § 1º, da Constituição Federal estabelece que o servidor público estável somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, ou mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Restou incontroverso nos autos que o autor é servidor público estável, tendo em vista que o Município não impugnou tal alegação na contestação, limitando-se a defender a tese de abandono sem, contudo, apresentar qualquer documentação comprobatória, como processo administrativo disciplinar, registros funcionais, controles de frequência ou notificações. Independentemente da razão do desligamento, a perda de cargo público por servidor estável somente pode operar-se nas hipóteses taxativamente previstas no art. 41 da Constituição Federal, mediante as formalidades legais e constitucionais aplicáveis. A mera sustação de pagamento de vantagens sem processo administrativo prévio configura ilegalidade que enseja reintegração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo (animus abandonandi), o que pressupõe a instauração de processo administrativo disciplinar, exigência não observada na espécie. Quanto ao pagamento retroativo de vencimentos, embora a regra geral seja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das remunerações desde o afastamento irregular, o caso apresenta peculiaridades que afastam essa consequência. O apelante permaneceu inerte por aproximadamente três anos e meio após o alegado desligamento em dezembro de 2002, somente propondo a presente demanda em julho de 2006, quando já próximo do término do prazo prescricional quinquenal. A postura de permanecer inerte por tão dilatado período antes de buscar a proteção jurisdicional e, apenas então, pleitear a percepção retroativa de todo o período sem ter desempenhado funções viola o princípio da boa-fé objetiva. A pretensão de receber vencimentos por período superior a vinte anos, acrescidos de juros moratórios e atualização monetária, sem qualquer contraprestação laboral, configura enriquecimento sem causa e viola o dever do credor de adotar medidas para mitigar seus próprios prejuízos (duty to mitigate the loss), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.731.351/RS. A ausência de elementos sobre penúria financeira no lapso temporal do desligamento e a pouca diligência processual na busca de tutela de urgência geram razoável presunção de que o litigante foi capaz de prover o próprio sustento de modo satisfatório durante aquele interregno. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O afastamento de servidor público estável, materializado pela sustação de pagamento de vantagens sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar que assegure o contraditório e a ampla defesa, configura ilegalidade que enseja reintegração ao cargo, ainda que alegado abandono funcional. 2. A caracterização do abandono de cargo exige a comprovação do elemento volitivo (animus abandonandi) mediante regular processo administrativo disciplinar. 3. O pagamento retroativo de vencimentos a servidor irregularmente afastado pode ser afastado quando demonstrada violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de mitigar as próprias perdas, especialmente em casos de longo período de inércia antes da propositura da ação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 41, § 1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.731.351/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1.618.804/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 57.202/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.05.2021; TJBA, APL 80000406120168050132, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 05.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000359-33.2011.8.05.0265, em que figuram como apelante ADNAEL SANTANA PIMENTEL e como apelada MUNICIPIO DE UBATA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .